Tribunal: TJPA
Processo: 0817878-64.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817878-64.2021.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO CARLOS PANTOJA DOS ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0817878-64.2021.814.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:
ANTÔNIO CARLOS PANTOJA DOS ANJOS
.

ADVOGADO/DEFENSOR:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21, DECRETO-LEI Nº 3.688/41). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA, CORROBORADA POR ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. TEMA 983 DO STJ. VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica contra sua filha. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em dois pontos principais: (i) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, notadamente a validade da palavra da vítima como elemento central de prova; e (ii) a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, considerando sua natureza presumida e a alegada hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de absolvição por insuficiência probatória não merece prosperar. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando se mostra firme e coerente, como no caso dos autos. Ademais, a versão da ofendida não está isolada, sendo corroborada por elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, como o depoimento da testemunha ocular (irmão do réu) e a confissão extrajudicial do próprio apelante, que, embora retratada em juízo, confere verossimilhança à narrativa acusatória. Precedentes do STJ e do TJPA.

4. O pedido de afastamento da indenização por danos morais também deve ser rechaçado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 983, pacificou o entendimento de que o dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), sendo dispensável instrução probatória específica para sua configuração. Havendo pedido expresso na denúncia, como ocorreu, a fixação de um valor mínimo é medida que se impõe. O montante de R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se proporcional e razoável, atendendo à dupla finalidade da medida (compensatória e pedagógica), não sendo a alegada hipossuficiência, por si só, motivo para afastar a condenação.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória em relação ao apelante.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21. Código de Processo Penal, art. 155 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.963.516/DF; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983); TJ-PA, Apelação Criminal 0801015-06.2021.8.14.0022; TJ-PA, Apelação Criminal 0011551-73.2020.8.14.0401; TJ-GO, Apelação Criminal 5603076-05.2023.8.09.0085.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANTONIO CARLOS PANTOJA DOS ANJOS
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Vias de Fato), à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 01 (um) ano, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

Consta da denúncia (ID

16743189) que, no dia 15 de julho de 2021, por volta das 12h30, o denunciado, prevalecendo-se de relações domésticas, agrediu fisicamente sua filha, a vítima Elba das Graças Ferreira dos Anjos, com socos e empurrões, após uma discussão banal sobre a forma como o réu se servia da comida.

A denúncia, inicialmente por lesão corporal (art. 129, §9º, do CP), foi recebida. Após regular instrução processual, com a oitiva da vítima e o interrogatório do réu, o Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato, ante a ausência de exame de corpo de delito. Sobreveio a sentença condenatória nos termos acima descritos (ID

16743232).

Em suas razões recursais (ID

16743246), a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima, o que violaria o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação por danos morais ou a sua redução a um valor simbólico, em razão da hipossuficiência do réu e da ausência de instrução probatória sobre o dano.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas, pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo, com a manutenção da sentença (D

16743249)

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID

17145149).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória

A defesa sustenta que o édito condenatório deve ser reformado para absolver o apelante, ao argumento de que a prova da autoria é frágil, porquanto baseada unicamente na palavra da vítima.

A tese, contudo, não merece prosperar.

É cediço que, nos crimes e contravenções penais praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Tal entendimento se justifica pela natureza desses delitos, que, na maioria das vezes, ocorrem na clandestinidade do lar, longe dos olhos de testemunhas.

No caso concreto, a vítima apresentou, tanto na fase policial quanto em juízo, uma narrativa firme, coerente e detalhada sobre a agressão sofrida, indicando a motivação fútil e a forma como foi agredida pelo seu genitor.

Ademais, ao contrário do que alega a defesa, a palavra da vítima não se encontra isolada nos autos. Ela é corroborada por importantes elementos informativos colhidos no inquérito policial, que, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, podem ser utilizados para formar o convencimento do julgador quando em harmonia com a prova judicializada. São eles:

a)
A confissão extrajudicial do próprio apelante
,
que, perante a autoridade policial, admitiu ter agredido a filha, embora tenha se retratado em juízo, apresentando uma versão inverossímil dos fatos;

b)
O depoimento da testemunha ocular José Rodolfo Pantoja dos Anjos
, irmão do réu, que afirmou ter presenciado o apelante desferindo socos na vítima e que precisou intervir para cessar a agressão.
Ressalta-se que a não oitiva desta testemunha em juízo foi devidamente justificada nos autos pela sua mudança para outro estado da federação, o que afasta qualquer alegação de desídia da acusação e reforça a legitimidade do seu depoimento inicial como elemento de convicção, nos termos do art. 155 do CPP.

Ademais, a versão absolutória apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial,
além de isolada, contradiz frontalmente sua própria confissão na fase inquisitorial, quando admitiu a agressão. Tal retratação, desprovida de qualquer elemento que a justifique, soa como mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal, o que lhe retira a credibilidade e fortalece, por contraste, a coerência da narrativa da vítima.

Portanto, o conjunto probatório é seguro e coeso, não havendo espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo. A condenação está solidamente amparada no depoimento judicial da vítima, reforçado por elementos extrajudiciais consistentes.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUTORIA. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. [...] 2.
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.
Precedentes. (STJ - AgRg no AREsp: 1963516 DF 2021/0278233-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Ementa: [...] 6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à possibilidade de a palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, embasar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova. [...] Tese de julgamento: [...] 2.
“Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui meio de prova apto a embasar a condenação.”
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08010150620218140022, Relatora: Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2.2. Da Indenização por Danos Morais

A defesa requer o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, sua redução a um valor simbólico.

O pleito não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (
Tema 983
), firmou a seguinte tese:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
" (REsp 1.643.051/MS)

No caso em tela, o Ministério Público requereu expressamente a fixação de indenização na denúncia, cumprindo o requisito formal. O dano moral, nessas hipóteses, é considerado
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria prática do ato ilícito, sendo presumido o abalo psicológico, a dor e a humilhação sofridos pela vítima.

Quanto ao valor, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) fixada pelo juízo a quo,
longe de ser excessiva, mostra-se adequada para reprovar a gravidade da conduta de um pai que, violando os mais básicos deveres de cuidado e proteção, agride fisicamente a própria filha no ambiente que deveria ser de segurança. O valor serve como justa compensação pelo abalo psicológico, pela humilhação e pela quebra da confiança inerentes a tal ato, cumprindo sua função pedagógica sem gerar enriquecimento ilícito.

A alegada hipossuficiência do réu, por si só, não justifica o afastamento da reparação, cabendo à defesa o ônus de comprovar a incapacidade financeira, o que não ocorreu.

Ademais, a discussão sobre a capacidade de pagamento e eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser direcionada ao Juízo da Execução, que é o competente para analisar as condições econômicas do condenado.

Nesse sentido:

PRETENDIDO AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ARBITRADO NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. [...] CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO. [...] 6. Por igual,
descabe cogitar da exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização em favor da vítima, pois não houve comprovação da incapacidade financeira alegada pelo recorrente
[...].

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0011551-73.2020.8.14.0401, Relatora: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. [...] VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...] EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA. [...] 3) Verificando a existência de pedido expresso feito pelo Ministério Público na denúncia, a indenização por danos morais, a qual é in re ipsa, esta deve ser mantida, mormente quando imposta em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4) [...]
eventual gratuidade da justiça ser analisada pelo Juízo da Execução.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO 56030760520238090085, Relator: ADEGMAR JOSÉ FERREIRA, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2024) – destaquei.

Dessa forma, a manutenção do valor indenizatório é medida de justiça.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória em relação ao apelante
ANTONIO CARLOS PANTOJA DOS ANJOS
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 04/09/2025